Tribunal: TJDFT
Processo: 0006814-47.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006814-47.2014.8.07.0008 RECORRENTE: EVERALDO VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. REJEITADA. PROVA INDEPENDENTE. EXISTÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. I – O reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, realizado na fase do inquérito policial, somente poderá fundamentar a condenação quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado pela prova judicializada. II – No caso, embora o reconhecimento por fotografia do réu na Delegacia não tenha atendido às determinações do art. 226 do CPP, há prova independente a ser analisada, notadamente exame papiloscópico no veículo subtraído, o que afasta a alegação de nulidade da ação penal. III – Mantém-se a condenação quando as provas angariadas nos autos são firmes e aptas a demonstrar a materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, principalmente a confissão extrajudicial dos corréus, corroborada pelos depoimentos das vítimas, e o laudo de exame papiloscópico que identificou a impressão digital do réu no veículo subtraído, não tendo a Defesa apresentado nenhuma justificativa para esse fato. IV – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório. V – A perícia papiloscópica é prova que se reveste de credibilidade e pode ser utilizada para a formação do convencimento quando não desconstituída por outros meios. VI – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação, razão pela qual pleiteia a absolvição; b) artigo 226 do CPP, requerendo seja declarada inválida a identificação pessoal por meio das fotografias, por inobservância dos ditames legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Desse modo, havendo acervo firma na demonstração da autoria delitiva, mantenho a condenação do réu EVERALDO VIEIRA DA SILVA pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, com redação anterior à da Lei no 13.654/2018” (ID 51367269), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 226 do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese, verifica-se nos depoimentos prestados na Delegacia (fls. 61/64), que as vítimas Aray Zordan Ractz e Nilson Sousa Barbosa efetuaram o reconhecimento fotográfico do réu EVERALDO e de seus comparsas, como autores do crime de roubo descrito na peça inicial. Quando ouvida em Juízo (fl. 399), a vítima Aray Zordan Ractz reafirmou que fez o reconhecimento fotográfico do réu EVERALDO na Delegacia, destacando ter ficado próximo aos agentes, que não usavam capuz para cobrir suas cabeças. Não há nos autos, entretanto, o competente Auto de Reconhecimento, o que indica o não atendimento às diretrizes estabelecidas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Ocorre que como dito acima, a autoria pode ser extraída de elementos diversos quando o reconhecimento pessoal não é realizado na forma legal. Nesse passo, consta dos autos que a impressão digital do réu EVERALDO foi encontrada no veículo GM/D-20 Conquest, placa KBQ-2325/GO, subtraído da vítima Aray Zordan Ractz na data dos fatos, segundo consta na Comunicação de Ocorrência Policial no 2704/2004-0 (fls. 21/26) e no Laudo de Perícia Papiloscópica no 7.092 (fls. 106/107). Trata-se de prova independente, que deve ser analisada juntamente com os demais elementos dos autos para o convencimento sobre a autoria, não havendo que se falar em nulidade (ID 51367269). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.153.908/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 24/10/2023). Nesse passo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023